Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO DE TRABALHO. FINS PROFISSIONAIS. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a nulidade de determinadas cláusulas do contrato de locação de veículo (com opção de compra futura) para uso como motorista de aplicativo, reduzir a multa rescisória para 30% sobre as parcelas vincendas, condenar à restituição de valores pagos, a título de manutenção do veículo, e ao pagamento de de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.500,00 para cada um dos recorridos. Nas razões recursais, a recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, alega que os recorridos tiveram acesso ao contrato, anuindo com seus termos, defende que as cláusulas invalidadas pela sentença visam resguardar o patrimônio da empresa em caso de inadimplência; que não foi comprovado o efetivo dano material suportado pelos recorridos. Por fim, impugna a condenação por danos morais, por inexistência de ato ilícito ou de cobrança vexatória por parte da recorrente. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 81349202).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade das cláusulas do contrato de locação de veículo, a alegada inadimplência, eventual dano material e se configurado dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica entre as partes não possui natureza consumerista, pois a locação dos veículos pelos recorridos destinou-se ao exercício de atividade profissional, como instrumento de trabalho, e não ao uso pessoal (cláusula 5.1 do contrato). Nessa hipótese, não há exaurimento da cadeia produtiva, razão pela qual os locatários não se qualificam como destinatários finais, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, confira-se precedente da 1a Turma Cível deste e.TJDFT: (Acórdão 1987823, 0750887-38.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.)
5. Assim, os contratos firmados entre as partes possuem natureza civil, regidos pelas normas do Código Civil, prevalecendo a força obrigacional do pacto e a liberdade contratual, observados os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187, CC).
6. O contrato de locação de veículo, com opção de aquisição futura do bem, apresenta cláusulas claras quanto ao valor da locação semanal (R$ 300,00) e às consequências do inadimplemento, impondo aos locatários o dever de adimplir todas as obrigações assumidas, inclusive o pagamento de multas de trânsito, conforme cláusula 2.7 do instrumento contratual (IDs 81348550 a 81348552).
7. Razão assiste à recorrente quanto à ausência de comprovação do alegado dano material. Os recorridos não apresentaram comprovantes de pagamento dos débitos atribuídos pela recorrente nos documentos de IDs 81349178, 81349188 e 81349189, deixando de demonstrar o efetivo adimplemento das obrigações contratuais. Ao revés, as mensagens acostadas aos autos indicam descumprimento reiterado das obrigações relativas à manutenção do veículo, multas de trânsito e renegociação de dívida (ID 81348549). Desse modo, afasta-se o dever de restituição imposto na sentença, uma vez que a indenização por dano material exige a comprovação do efetivo prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil, ônus do qual os recorridos não se desincumbiram.
8. Dano moral. A indenização por dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito, o nexo causal e a efetiva lesão a direito da personalidade, apta a atingir a dignidade da pessoa humana (art. 5o, V e X, da CF/88 c/c art. 186 do Código Civil). No caso concreto, não se verifica qualquer elemento capaz de caracterizar abalo moral indenizável. A alegada ameaça de bloqueio do veículo decorre de previsão contratual expressa (cláusula 2.6), aplicável em caso de inadimplemento, à qual os recorridos anuíram no momento da contratação. Inexistente, portanto, ato ilícito imputável à recorrente, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Ademais, a hipótese não configura dano moral in re ipsa, sendo indispensável a demonstração da violação a direito da personalidade, o que não ocorreu. Em sentido semelhante, confira-se precedente da Terceira Turma Recursal do TJDFT: (Acórdão 2093518, 0720305-12.2025.8.07.0003, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 10/03/2026.)
10. Por fim, verifica-se que os recorridos não cumpriram o ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao deixarem de comprovar fato constitutivo de seu direito, impondo-se a reforma integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese
11.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.